Tribunal: STF
Processo: RE 1485109
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÕES POR MORTE DOS GENITORES À DEFICIENTE. MARCOS INICIAIS PARA O RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À LUZ DA LEI DA DATA DOS EVENTOS MORTES DOS INSTITUIDORES DA PENSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT FACTUM. IMPRESCRITIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por Francisca Cavalcante Neta ante r. Sentença do Dr. João Batista Martins Prata Braga, MM. Juiz Federal da 24ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgando parcialmente procedente o pedido constante da inicial de ação de procedimento comum cível, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de pensão por morte à Autora, ora Apelante, em razão do falecimento de seu genitor, Francisco Pedrosa Mota, com DIB em 20/01/2013 (após a cessação do benefício pago à sua genitora, falecida em 19/01/2013), determinando ainda o pagamento das parcelas retroativas por meio de RPV/Precatório, após o trânsito em julgado da ação, ressalvada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ao final, condenou as partes ao rateio proporcional das despesas (art. 86 do CPC), tendo em vista a sucumbência recíproca, ressalvada a inexigibilidade em relação a autora, face ao deferimento da gratuidade judiciária. 



    2. Tem-se que a Autora, ora Apelante, buscou junto ao INSS a concessão administrativa de duas pensões. A primeira delas seria devida pela morte de sua mãe, que recebia Aposentadoria por Idade, e a segunda delas seria devida pela morte de seu pai, em reversão, visto que sua mãe era a beneficiária anterior dessa pensão.



    3. O INSS concedeu apenas uma pensão, aquela devida em decorrência do falecimento de sua mãe e, mesmo assim, teria fixado como data do início do benefício a data do requerimento administrativo, e não a data do óbito de sua genitora. (id. 4058106.20252727) 



    4. A data do óbito da mãe da Apelante foi 19/01/2013 (id. 4058106.20252705), mas a data do requerimento administrativo foi 17/01/2019 (id. 4058106.20252727), quase seis anos depois. Assim, nos termos da Lei de regência, tem-se que não houve erronia na r. Sentença quando fixou como marco inicial do benefício a data do requerimento administrativo. Se, à luz da vigente redação do art. 74-I da Lei 8.213, de 1991, a Autora tivesse pedido o benefício no prazo de 30(trinta) dias, o respectivo início seria da data do evento morte da sua Genitora, mas como só poderia quase seis anos depois, correta a r. sentença ao estabelecer como prazo de início da data do pedido na via administrativa.



    5. Outro aspecto da irresignação recursal diz respeito à data do início da pensão devida pelo falecimento do pai da ora Apelante visto que, na condição de seu dependente, que era Segurado, a metade desse benefício também lhe era devido. Ocorre que a mãe da ora Apelante já recebia a pensão integral pela morte de seu pai (id. 4058106.20252730) e, se considerada a retroatividade pretendida, haveria pagamento em duplicidade da mesma pensão, devendo ser mantida a r. sentença nesse ponto, pois fixou como marco inicial o falecimento da mãe, revertendo-se a pensão à filha (artigo 77, §1º, da Lei nº 8.213, de 1991).



    6. Quanto à prescrição, tem-se que à época do nascimento do direito às pensões a Autora era considerada absolutamente incapaz, não fluindo os os prazos prescricionais em seu desfavor (inciso I do art. 198 c/c com a então redação do art. 3º todos do Código Civil), de forma que, pelo princípio do tempus regit factum , segundo o qual aplica-se a Lei então vigente na época do fato, fato esse que, para o presente caso, é a morte do(s) Instituidor(es) da(s) pensão(sões), conforme entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral(RE ) e Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. A prescrição diz respeito a direito material e não a direito processual, pelo que não se vincula à data da propositura da ação, mas sim à data do evento morte dos Instituidores da Pensão, conforme o referido precedente, sob repercussão geral do STF e Súmula do STJ. Daí deu-se a apelação por parcialmente provida, para afastar a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, sendo devidas até a data da morte da Mãe da Autora.



    7. Apelação parcialmente provida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



      Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Também em sede de repercussão geral, esta Corte reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).  



    Por fim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente